Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JUAREZ MIGUEL COELHO - CPF: 207.648.041-20 (AGRAVANTE), UDELMO RODRIGUES MARQUES - CPF: 545.994.311-68 (AGRAVANTE), MARCIO JULIANO DA SILVA - CPF: 544.356.411-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002059-63.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCONFORMISMO COM O CÁLCULO FEITO PELO PERITO JUDICIAL – CUSTOS RELATIVOS A MUDANÇA E DOCUMENTAÇÃO NÃO PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE OS DANOS MATERIAIS CORRESPONDEM AO VALOR VENAL DO IMÓVEL A SER DESOCUPADO DEVE SER MANTIDA - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA – ULTRAPASSADO PRAZO CONCEDIDO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os danos materiais passíveis de indenização devem ser devidamente comprovados, ainda que sejam apurados em liquidação de sentença. Supostos gastos com mudança de endereço e documentação para a aquisição de nova moradia, além de não estarem previstos no título judicial exequendo, também constituem mera suposição, porquanto os agravantes ainda não desocuparam o imóvel.

O único prejuízo devidamente comprovado foi o da perda do imóvel, cujo valor venal foi devidamente calculado e apresentado no laudo pericial que restou homologado pelo Juízo.

Correta a determinação de expedição de mandado de imissão na posse quando ultrapassado o período concedido para a desocupação voluntária do imóvel, sem que a parte tenha cumprido a ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002059-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JUAREZ MIGUEL COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES, MARCIO JULIANO DA SILVA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Processo na Origem no 11959-57.2003.811.0041-Cód. 124202.

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
JUAREZ MIGUEL COELHO E OUTROS
, de decisão que deferiu a expedição do mandado de imissão na posse em favor da concessionária.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n° 11959-57.2003.811.0041 - Cód. 124202) proposta por
JUAREZ MIGUEL COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES e MARCIO JULIANO DA SILVA
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a expedição do mandado de imissão na posse em favor da concessionária de energia e excluiu do cálculo os custos de mudança/documentação (dano material) apurados pela perícia. (ID 33553953 - Pág. 35).

AGRAVO
:
JUAREZ MIGUEL COELHO E OUTROS
alegam que a decisão agravada contraria o acórdão proferido no Apelo 104981/2009 e recursos posteriores, que condenaram a agravada a ressarcir o dano material efetivamente suportado, a ser apurado em liquidação de sentença, porém excluiu os valores correspondentes às despesas com documentação e impostos dos novos imóveis (R$3.000,00) e às despesas com a mudança (R$1.000,00). Aduzem que a decisão afronta o princípio que veda a decisão surpresa, porque tais valores se encontravam previstas no laudo pericial que já havia sido homologado, logo constitui decisão transitada em julgado. Argumentam que o valor homologado, que corresponde somente ao valor venal do imóvel, não é suficiente para adquirir novo imóvel para as famílias dos autores. Insistem que apesar de a decisão reputar o valor como ínfimo, para as famílias ele é significativo porque se trata de famílias pobres. Sustentam que a determinação para a desocupação imediata dos imóveis prejudica os autores que ainda não adquiriram novos imóveis e, ao mesmo tempo, não implica em prejuízo para a agravada porque a ação tramita há mais de 17 anos. Alegam que a parte contrária não impugnou os valores pleiteados, logo anuiu ao pagamento. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a inclusão dos valores relativos às despesas com documentação, taxas e mudança ao laudo homologado.

CONTRAMINUTA
(ID 41727499 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002059-63.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
JUAREZ MIGUEL COELHO E OUTROS
, de decisão que deferiu a expedição do mandado de imissão na posse em favor da concessionária.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n° 11959-57.2003.811.0041 - Cód. 124202) proposta por
JUAREZ MIGUEL COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES e MARCIO JULIANO DA SILVA
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a expedição do mandado de imissão na posse em favor da concessionária de energia e excluiu do cálculo os custos de mudança/documentação (dano material) apurados pela perícia. (ID 33553953 - Pág. 35).

Os autores, ora agravantes, moveram contra a empresa requerida uma “ação ordinária”, por meio da qual buscaram ser indenizados pelo fato de a empresa requerida ter instalado sobre o local de situação de suas moradias uma linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão, o que impossibilita a ocupação de tais imóveis.

A ação foi julgada improcedente (ID 33547456 - Pág. 7) e a sentença parcialmente reformada no Apelo 104981/2009, para reconhecer o direito dos autores ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente suportados (ID 33547478 - Pág. 2).

Iniciado o cumprimento de sentença, foram homologados os cálculos feitos pelo perito judicial, segundo os quais os autores juntos faziam jus a uma indenização no valor de R$295. 385,00, posteriormente atualizada para R$354.462,69, em 29.01.2019 (ID 33553953 - Pág. 6).

Mesmo assim, os autores não se conformaram com o valor final do laudo, porque entendem que também devem ser incluídos no cálculo a título de danos materiais os custos de mudança e documentação do novo imóvel, o que foi indeferido na decisão agravada, que também deferiu a expedição do mandado de imissão da empresa agravada na pose do imóvel, o que constitui o objeto do presente recurso.

Observa-se que os agravantes admitiram já ter recebido o valor da indenização, que corresponde ao valor venal do imóvel (ID 33553953 - Pág. 12), e a diferença pleiteada, algo em torno de R$5.000,00, se destinaria a ressarcir supostas despesas com a mudança e a documentação, e não para a aquisição de nova moradia.

Argumentam, ainda, que o valor homologado, que corresponde somente ao valor venal do imóvel, não é suficiente para adquirir novo imóvel para as famílias dos autores.

O acórdão exequendo determina a indenização dos danos materiais correspondente ao efetivo prejuízo suportado pelos agravantes e apurado em liquidação de sentença.

No entanto, não há determinação alguma para o ressarcimento de supostas despesas a serem realizadas a título de documentação ou mesmo de mudança para novo imóvel, até porque a decisão que se executa determina a reparação dos danos correspondente à perda do imóvel onde residiam os agravantes e não que lhes fosse pago valor suficiente para adquirir novo imóvel ou mesmo para custear as despesas necessárias para se mudarem.

Assim, os danos materiais a serem ressarcidos são aqueles efetivamente demonstrados, ou seja, o valor do imóvel a ser desocupado e não aqueles gastos que a parte supõe que possam ocorrer para, ou mesmo após, a desocupação do imóvel.

Para que sejam passíveis de compor o valor da indenização, os danos materiais devem ser devidamente comprovados.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. INSTALAÇÃO DE FIOS DE SUSTENTAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. LIMITAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANO MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. ESTABELECIMENTO DE ALUGUEL PELO USO DE PARCELA DO IMÓVEL. QUANTIFICAÇÃO DURANTE A FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.

- O ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, como se nota dos arts. 186, 927 e seguintes do Código Civil.

- A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é, em regra, objetiva - independente de prova de culpa, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6o da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988.

- A utilização de parcela do imóvel de terceiro para a instalação de fios de sustentação de poste de energia elétrica, sem o necessário consentimento do particular ou quando não formalizada a servidão administrativa, caracteriza conduta antijurídica, em razão da limitação dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

-
Ausentes provas satisfatórias dos danos materiais e morais experimentados pela parte autora, não se sustenta o dever indenizatório. Descumprimento do ônus disciplinado pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Ao proprietário do imóvel, utilizado indevidamente pela concessionária de serviços públicos, é assegurado o recebimento de valor correspondente a aluguel, durante todo o período em que o direito de propriedade restou limitado, cuja quantificação deverá ser estabelecida em fase de liquidação por arbitramento”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0672.13.036728-3/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 18/09/2018)

Assim, no caso em comento, o único prejuízo devidamente comprovado foi o da perda do imóvel, cujo valor venal foi devidamente calculado e apresentado no laudo pericial que restou homologado pelo Juízo.

Do mesmo modo, não basta o mero inconformismo dos agravantes com relação ao valor apurado no laudo pericial oficial, sem a devida demonstração de que este não corresponde ao real valor do imóvel, ainda que apresente laudo elaborado por assistente particular.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONVERSÃO EM SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRUÇÃO DE POSTE PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - MANUTENÇÃO DOS VALORES INDICADOS EM PERÍCIA TÉCNICA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.

É impossível a conversão da ação de indenização em servidão administrativa indireta, que exige um procedimento especial, previsto no Decreto-Lei 3.365/41.
Em razão de sua submissão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o laudo pericial judicial deve prevalecer em relação ao laudo pericial produzido por assistente técnico das partes
. A fixação de indenização por danos morais, em casos como o dos autos, depende da devida comprovação da lesão à honra subjetiva da parte, com ofensa aos direitos da personalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0271.08.117562-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Portanto,
não comporta reforma a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo perito do Juízo, cujos valores já foram pagos e devidamente liberados aos agravantes
.

Os agravantes sustentam que a determinação para a desocupação imediata dos imóveis os prejudica porque ainda não adquiriram novos imóveis e, ao mesmo tempo, não implicaria em prejuízo para a agravada porque a ação tramita há mais de 17 anos.

Não se mostra excessivo lembrar que os agravantes não adquiriram tais imóveis e que estes são fruto de ocupação indevida, uma vez que as linhas de transmissão de energia da primeira etapa já se encontravam naquele local muito antes de os agravantes ali construírem e fixarem residência.

Do mesmo modo, a decisão que determinou a expedição do mandado de imissão na posse foi proferida em
13.09.2018
(ID 33547489 - Pág. 4) e ratificada em
18.12.2019
na decisão ora agravada (ID 33553953 - Pág. 35), porém os agravantes até o momento não cumpriram a ordem de desocupação voluntária do imóvel.

Portanto, o que se percebe é que os agravantes tiveram tempo suficiente para desocupar os imóveis, ressalte-se muito mais que os 60 dias, contados do recebimento do valor da indenização, originalmente previstos na ordem judicial para a desocupação voluntária.

Conclui-se assim que,
correta também a parte da decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da agravada
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que deferiu a expedição do mandado de imissão na posse em favor da concessionária de energia e excluiu do cálculo da indenização por danos materiais os custos de mudança/documentação requeridos pelos agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020